Tribunal: STM
Processo: 7000108-48.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000108-48.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: OSNI GERALDO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/05/2022 a 26/052022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou
a preliminar de não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito, suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Em seguida, no mérito, por unanimidade,
conheceu e, por maioria, deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar para, desconstituindo a Decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, revogar o
benefício do sursis que havia sido concedido ao civil OSNI GERALDO DA SILVA,
com fundamento no art. 86, inciso I, do CPM, e no art. 614, inciso I, do CPPM, nos
termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Os Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES negavam provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, mantinham inalterada a Decisão
recorrida, que, nos autos do Processo de Execução da Pena nº 7000041-
94.2021.7.04.0004, com o benefício da suspensão condicional da pena
anteriormente concedido ao civil OSNI GERALDO DA SILVA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/06/2022 13:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21192ca724
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000108-48.2022.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: OSNI GERALDO DA SILVA, civil.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DECISÃO DE NÃO REVOGAÇÃO DO SURSIS.
CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM
EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TRANSITADA EM JULGADO PELA
PRÁTICA DE OUTRO CRIME. DESCOBERTA NO CURSO DO PERÍODO DE PROVA. IMPERATIVIDADE
DA REVOGAÇÃO DO SURSIS.
1. Uma vez que a irresignação contra Decisão de não revogação do sursis não é abarcada por
nenhuma espécie recursal prevista na legislação processual penal militar e considerando que o
art. 3º, alínea "a", do CPPM, prevê a possibilidade de integração desse diploma, correto é o
manejo de Recurso em Sentido Estrito como sucedâneo do Agravo em Execução, previsto no
art. 197 da Lei nº 7.210/84.
2. Nos termos dos arts. 84, inciso I, e 86, inciso I, do CPM e dos arts. 606, alínea "a", e 614,
inciso I, do CPPM, o benefício da suspensão condicional da pena é totalmente incompatível com
a situação do Sentenciado que tenha sofrido ou que venha a sofrer condenação irrecorrível a
pena privativa de liberdade pela prática de outro crime.
3. Quando constatada, no curso do período de prova, a existência de circunstância que, à
época da prolação da Sentença, deveria ter ensejado o indeferimento do sursis, imperiosa a
revogação da benesse.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
Recurso Ministerial conhecido e provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do Recurso em
Sentido Estrito, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. E, no mérito, por unanimidade, em
conhecer e, por maioria, em dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM,
revogar o benefício do sursis que havia sido concedido ao civil OSNI GERALDO DA SILVA, com fundamento no
art. 86, inciso I, do CPM e no art. 614, inciso I, do CPPM.
Brasília, 26 de maio de 2022.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/06/2022 13:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21192ca724

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, com fulcro no art. 197 da Lei
7.210/84, c/c os arts. 3º, alínea "a", e 518 do CPPM, contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 4ª CJM - nos autos do Processo de Execução da Pena nº 7000041-94.2021.7.04.0004 -,
que manteve o benefício da suspensão condicional da pena anteriormente concedido ao civil OSNI GERALDO
DA SILVA.
Consta nos autos que em 13 de julho de 2020, no curso da Ação Penal Militar nº 7000018-22.2019.7.04.0004, o
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM condenou o civil OSNI GERALDO DA SILVA à
pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, como incurso no art. 302 do CPM, c/c o art. 71 do CP, e no 299
do CPM, na forma do art. 79 do CPM, a ser cumprida em regime incialmente aberto, com o direito de apelar em
liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, tendo em vista as certidões criminais negativas
emitidas até então (evento 1 do processo nº 7000669-43.2020.7.00.0000 - 3-SENT).
Irresignada, a Defesa interpôs Recurso de Apelação, ao qual foi negado provimento, por unanimidade, pelo
Superior Tribunal Militar, que manteve na íntegra a Sentença condenatória recorrida (evento 29 do processo nº
7000669-43.2020.7.00.0000). O Acórdão desta Corte transitou em julgado em 4 de março de 2021 (evento 33
do processo nº 7000669-43.2020.7.00.0000).
Em 29 de março de 2021, realizada a audiência admonitória, o Recorrido declarou aceitar as condições
impostas na Sentença para a suspensão condicional da pena e passou a cumpri-la regularmente (sistema SEEU
- Execução nº 7000041-94.2021.7.04.0004 - seq. 1, item 1.1, fls. 108; e seq. 2, item 2.1).
No curso do período de prova, foi colacionada aos autos Certidão Criminal Positiva expedida pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais em 9 de setembro de 2021, em relação ao civil OSNI GERALDO DA SILVA,
apontando a existência do Processo de Execução da Pena nº 4400049-96.2020.8.13.0056, originado da Ação
Penal nº 0080932-13.2013.8.13.0056, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena/MG (sistema SEEU -
Execução nº 7000041-94.2021.7.04.0004 - seq. 1, item 1.1, fls. 138/139).
Após requerimento do MPM, vieram aos autos do Processo de Execução nº 7000041-94.2021.7.04.0004, em 4
de outubro de 2021, as seguintes informações referentes à aludida Ação Penal que tramitou na Justiça comum
estadual (sistema SEEU - Execução nº 7000041-94.2021.7.04.0004 - seq. 1, item 1.1, fls. 157, 166 e 173/175):
1) o fato ocorreu em 25 de março de 2013;
2) a Sentença - que condenou o Réu à pena de 1 (um) mês de detenção, como incurso no art.
147 do CP (ameaça), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos - foi prolatada em
15 de julho de 2016;
3) a condenação transitou em julgado em 22 de janeiro de 2018;
4) apesar de lhe ter sido concedido o sursis, o Sentenciado ainda não havia iniciado seu
cumprimento na Justiça comum.
Por conseguinte, o MPM requereu que fosse "revogado o sursis e a pena privativa executada em regime inicial
fechado, vez que o documento EVENTO 46 deixa claro que o sentenciado já era reincidente à época de sua
condenação por este Juízo especializado" (sistema SEEU - Execução nº 7000041-94.2021.7.04.0004 - seq. 1,
item 1.1, fl. 183).
Já a DPU manifestou-se pela manutenção do sursis, sob o argumento de que o trânsito em julgado da
condenação por crime comum ocorreu em data anterior ao início do período de prova no presente feito, o que
inviabilizaria a revogação do referido benefício com fundamento no art. 614, inciso I, do CPPM (sistema SEEU -
Execução nº 7000041-94.2021.7.04.0004 - seq. 1, item 1.1, fl. 186).
Em Decisão de 3 de novembro de 2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, Dr. CELSO
VIEIRA DE SOUZA, manteve o benefício da suspensão condicional da pena concedido ao civil OSNI GERALDO
DA SILVA, "em vista de o fato novo não incidir em nenhuma das hipóteses legais de revogação ou prorrogação
do benefício, prevalecendo a coisa julgada formal e material (sentença transitada em julgado que concedeu o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/06/2022 13:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21192ca724
sursis - res judicata)" (evento 1 - 2-DEC).
Intimado em 20 de dezembro de 2021 (sistema SEEU - Execução nº 7000041-94.2021.7.04.0004 - seq. 9 e 13),
o representante do Ministério Público Militar interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, tempestivamente,
no dia 10 de janeiro de 2022 (sistema SEEU - Execução nº 7000041-94.2021.7.04.0004 - seq. 14).
Em suas Razões recursais (evento 1 - 4-RAZRECUR), o Parquet militar, ao justificar o cabimento do presente
Recurso, afirma que, diante da ausência, na legislação processual castrense, de instrumento para escoar
irresignação em fase de Execução Penal, há de se reconhecer a fungibilidade entre o Agravo em Execução
(previsto no art. 197 da Lei nº 7.210/84) e o Recurso em Sentido Estrito.
No mérito, o MPM pleiteia a reforma da Decisão recorrida, a fim de que seja determinada a revogação do
benefício do sursis concedido ao Recorrido. Argumenta, para tanto, que:
"[...] o trânsito em julgado da decisão concessiva do sursis não impede sua revogação, uma
vez que não se trata de modificação da decisão, mas da revogação obrigatória decorrente da
interpretação teleológica dos arts. 84, I, do CPM e 606, 'a' do CPPM, que vedam a concessão do
benefício ao sentenciado que tenha sofrido condenação irrecorrível por outro crime à pena
privativa de liberdade e dos arts. 86, I, do CPM e 614, I, do CPPM que impõem sua revogação,
se o sentenciado vier a ser condenado por decisão irrecorrível à pena privativa de liberdade".
Em Contrarrazões, a Defesa do Recorrido pugna pelo não provimento do Recurso em Sentido Estrito, com a
manutenção da Decisão hostilizada. Aduz, para tanto, que o conhecimento ulterior de circunstância apta a
ensejar o indeferimento do sursis não configura hipótese legal de revogação do benefício. Ademais, sustenta
que o MPM não se desincumbiu do seu ônus de verificar o cumprimento dos requisitos legais para a concessão
do sursis no momento oportuno, tampouco interpôs recurso contra a Sentença que deferiu o benefício, de
modo que, no presente momento, o acolhimento do pleito ministerial ora em análise implicaria inaceitável
prejuízo ao Sentenciado e afronta à segurança jurídica (evento 1 - 6-CONTRAZ).
O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM manteve a Decisão ora atacada e determinou a subida
dos autos a esta Corte (evento 1 - 7-DEC).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, opina, preliminarmente, pelo não conhecimento do presente Recurso, sob os argumentos
de que "a hipótese da letra 'm' do artigo 516 do CPPM não se ajusta à pretensão do recorrente" e de que "o
agravo de petição previsto no art. 197 da LEP diz respeito à matéria ali tratada e não à execução penal que
tramita perante a Justiça Militar".
Quanto ao mérito, caso superada a preliminar, opina pelo não provimento do Recurso. Nesse sentido
argumenta o seguinte (evento 8):
"O artigo 86, I, do CPM, ao tratar da revogação do sursis, só admite em face de condenações
com trânsito em julgado no curso do prazo do período de prova. O caso, na verdade, como
referido na decisão atacada, era de não concessão do benefício. Ocorre que sobre isso operou-
se o trânsito em julgado, não existindo revisão pro societatis, como lembrado pelo condenado."
É o Relatório.

VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, suscita preliminar de não conhecimento do presente Recurso, por entender que a pretensão
do Recorrente não se enquadra na hipótese do art. 516, alínea "m", do CPPM, ou em qualquer outra hipótese
legal de cabimento.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/06/2022 13:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21192ca724
Inicialmente, cumpre-nos reconhecer que a Decisão de não revogação da suspensão condicional da pena -
como é o caso da Decisão ora recorrida - realmente não se enquadra no disposto na alínea "m" do art. 516 do
CPPM, tampouco em qualquer das demais hipóteses de cabimento do referido artigo.
No entanto, isso não pode significar a irrecorribilidade desse tipo de Decisão. Tanto é assim que esta Corte tem
conhecido e julgado feitos semelhantes, sem que tenham sido suscitados empecilhos à sua admissibilidade. É
o que se observa, por exemplo, do Recurso em Sentido Estrito nº 7000655-93.2019.7.00.0000 (de relatoria do
Min. Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgado em 19/9/2019), do Recurso em Sentido Estrito
nº 46-05.2015.7.12.0012 (de relatoria do Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, julgado em 28/4/2015)
e do Recurso em Sentido Estrito nº 70001362-61.2019.7.00.0000 (de relatoria do Min. Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, julgado entre 25 e 28/5/2020).
Ora, apesar de a matéria recorrida não encontrar expressa previsão no regramento recursal do CPPM, esse
diploma legal autoriza sua própria integração em situações como essa. De fato, seu art. 3º, alínea "a", prevê
que as omissões poderão ser supridas "pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso
concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar".
E, como se sabe, a Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), em seu art. 197, aponta o Agravo em Execução
como o meio recursal pelo qual as partes podem apresentar seus inconformismos com as decisões proferidas
pelo magistrado no processo de execução.
Trata-se de recurso cujo manejo não é contemplado na legislação processual militar, de modo que a
irresignação apresentada nos termos do referido dispositivo da LEP - ou seja, contra decisão exarada no curso
do processo de execução -, e não abarcada por nenhuma outra espécie recursal, é processada seguindo-se o
rito do Recurso em Sentido Estrito.
Confira-se, nesse sentido, a reiterada jurisprudência desta Corte:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). RECEBIMENTO COMO AGRAVO EM
EXECUÇÃO. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEP). ADMISSÍVEL. OMISSÃO DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). INTEGRAÇÃO. MÉRITO. REQUERIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. DESCABIMENTO. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
GERAIS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SUFICIÊNCIA DO
DIPLOMA MILITAR. RESTRIÇÃO À INCIDÊNCIA DO CÓDIGO PENAL (CP) COMUM. PROIBIÇÃO DE
HIBRIDISMO LEGAL. INALTERAÇÃO PELA LEI 13.491/2017. RECURSO CONHECIDO COMO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. NEGADO PROVIMENTO NO MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME. I - Formulado
pedido de substituição da sanção de reclusão por penas restritivas de direito previstas no art.
44 do Código Penal. Entretanto, uma vez indeferido o requerimento, a matéria não
encontra recorribilidade pelo art. 516 do Código de Processo Penal Militar, o qual
regula as hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito (RSE). Assim,
restou recebido em 1ª instância como Agravo em Execução, por força do suprimento
que o art. 3º do CPPM autoriza. II - Admissibilidade confirmada neste Tribunal. Por
cuidar a Decisão de matéria referente à seara penal comum, forçoso reconhecer a
insuficiência da lei processual castrense para regular as possibilidades recursais.
Dessa forma, possível a fungibilidade do RSE para Agravo em Execução, forte no art.
3º, alínea 'a', do CPPM, c/c o art. 197 da LEP. Evolução da jurisprudência castrense. [...]
Decisão Unânime." (STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000222-55.2020.7.00.0000. Rel. Min.
Dr PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgado em 4/6/2020. Publicado no DJe de 12/6/2020).
[Grifo nosso.]
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA.
CONDENAÇÃO. CONCUSSÃO. ART. 304 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRÂNSITO EM JULGADO.
EXECUÇÃO DA PENA. CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. RECURSO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. A Lei nº 7.210/84 - Lei de Execuções Penais, no seu artigo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/06/2022 13:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21192ca724
197, consagra o Agravo em Execução como via para o Ministério Público e a Defesa
escoarem o seu inconformismo com as decisões proferidas pelo Magistrado no
processo de execução. Considerando que a legislação de regência no âmbito desta
Justiça Militar da União não contempla o manejo desse tipo de Recurso, é certo que
em situações tais, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a
irresignação é processada seguindo-se o rito do Recurso em Sentido Estrito.
Inconformada com as condições da execução da pena, a Defesa constituída manejou o
competente Agravo em Execução, tendo dirigido a sua irresignação ao Juízo da Execução que,
por sua vez, admitiu o pedido como Recurso em Sentido Estrito, tendo sido cumprida a
exigência prevista no art. 520 do Código de Processo Penal Militar, quando ratificou o decisum
vergastado. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. As condições estabelecidas pelo Juízo de
primeiro grau para a execução da pena decorrem da própria ação delituosa do militar e
referem-se à condenação imposta por esta Justiça Militar da União em desfavor de um Oficial
que, condenado pelo delito de concussão, por 5 (cinco) vezes, teve inclusive declarada a perda
do seu posto e da sua patente. É justamente o Princípio da Individualização da Pena que
justifica as medidas impostas pelo Juízo de Execução, mormente considerando a atividade
desempenhada pelo militar no próprio estabelecimento de sua esposa, de sorte que, no atual
contexto da pandemia, e considerando- se a prisão domiciliar decretada pelo Juízo a quo, as
condições estabelecidas pautam pela proporcionalidade e pela razoabilidade. Recurso em
Sentido Estrito não provido. Decisão unânime." (STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000462-
44.2020.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgado em 3/9/2020.
Publicado no DJe de 16/9/2020). [Grifo nosso.]
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO. 'SURSIS'. INDULTO. Recebe-se, pelo princípio
da fungibilidade, agravo em execução como Recurso em sentido estrito, quando
interposto no prazo de 3 (três) dias, de decisão que indeferiu declaração de extinção
de punibilidade em razão do indulto. Em que pese a melhor doutrina indique ter o sursis
natureza de pena, o inciso XII do art. 1º do Decreto 7.648, de 21 de dezembro de 2011,
destina-se àqueles que, em razão da conversão do sursis ou da pena restritiva de direitos em
pena privativa de liberdade, por haverem descumprido suas condições, tenham cumprido 1/4
da pena privativa de liberdade, se não reincidentes, e 1/3, se reincidentes, destinando-se aos
presos e não àqueles que cumprem pena em liberdade. Não se justifica a concessão do indulto,
portanto, a quem que não passou um único dia preso." (STM. Recurso em Sentido Estrito nº
0000099-88.2012.7.12.0012. Rel. Min. Alte Esq MARCOS MARTINS TORRES. Julgado em
4/9/2012. Publicado no DJe de 21/9/2012). [Grifo nosso.]
No presente caso, como visto, o MPM apresentou irresignação contra Decisão de não revogação do sursis,
hipótese não abarcada por nenhuma espécie recursal prevista na legislação processual penal militar, mas
contemplada pela Lei de Execução Penal.
Uma vez não previsto pelo CPPM, o Agravo em Execução cabível ao caso foi corretamente manejado por meio
do presente Recurso em Sentido Estrito - interposto com fulcro no art. 197 da Lei 7.210/84, c/c os arts. 3º,
alínea "a", e 518 do CPPM -, cujo rito foi observado à sua integralidade, não se cabendo falar em seu não
conhecimento.
Ante o exposto, rejeito a presente preliminar de não conhecimento, suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar.

MÉRITO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/06/2022 13:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21192ca724
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, com fulcro no art. 197 da Lei
7.210/84, c/c os arts. 3º, alínea "a", e 518 do CPPM, contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 4ª CJM - nos autos do Processo de Execução da Pena nº 7000041-94.2021.7.04.0004 -,
que manteve o benefício da suspensão condicional da pena anteriormente concedido ao civil OSNI GERALDO
DA SILVA.
Cumpre relembrar que em 13 de julho de 2020, ao condenar o ora Recorrido à pena de 1 (um) ano e 1 (um)
mês de detenção, como incurso no art. 302 do CPM, c/c o art. 71 do CP, e no 299 do CPM, na forma do art. 79
do CPM, o Juízo a quo concedeu a ele o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, tendo por norte as
certidões criminais negativas emitidas até então. A condenação, confirmada em sede de Apelação, transitou
em julgado em 4 de março de 2021.
Realizada a Audiência Admonitória, o período de prova se iniciou em 29 de março de 2021. No curso de seu
cumprimento, veio aos autos a Certidão Criminal Positiva emitida em 9 de setembro de 2021, a apontar que,
em 22 de janeiro de 2018, havia transitado em julgado condenação criminal imposta ao ora Recorrido pela
Justiça Estadual comum.
Sendo assim, a questão posta à apreciação circunscreve-se ao fato de ser, ou não, possível a revogação de
sursis após o trânsito em julgado da Sentença que concedeu o benefício, quando verificada, no curso do
período de prova, a existência de circunstância que, à época da prolação da Sentença, seria apta a ensejar o
indeferimento da benesse.
No deslinde dessa questão, inicialmente, é importante observar que o art. 84, inciso I, do CPM e o art. 606,
alínea "a", do CPPM vedam a concessão da suspensão condicional da pena ao Sentenciado que tenha sofrido
condenação irrecorrível, a pena privativa de liberdade, por outro crime, in verbis:
Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser
suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que:
I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no estrangeiro, condenação
irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art.
71;
[...]. [Grifo nosso.]
Art. 606 - O Conselho de Justiça, o Auditor ou o Tribunal poderão suspender, por tempo não
inferior a 2 (dois) anos nem superior a 6 (seis) anos, a execução da pena privativa da liberdade
que não exceda a 2 (dois) anos, desde que:
a) não tenha o sentenciado sofrido, no País ou no estrangeiro, condenação
irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art.
71 do Código Penal Militar;
[...]. [Grifos nossos.]
Ademais, o art. 86, inciso I, do CPM e o art. 614, inciso I, do CPPM impõem a revogação do sursis se o
beneficiário vier a ser condenado, por sentença irrecorrível, a pena privativa de liberdade, nos seguintes
termos:
Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em razão
de crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena
privativa de liberdade;
[...]. [Grifo nosso.]
Art. 614 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - for condenado, na justiça militar ou na comum, por sentença irrecorrível, a pena

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/06/2022 13:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21192ca724
privativa da liberdade;
[...]. [Grifo nosso.]
Uma leitura sistemática desses dispositivos nos impõe a conclusão de que a legislação penal e processual
penal militar vedam, de forma taxativa, que alguém que tenha sofrido ou que venha a sofrer irrecorrível
condenação criminal a pena privativa de liberdade goze do benefício da suspenção condicional da pena. Trata-
se de questão de política criminal.
No presente caso, quando da concessão do benefício do sursis pelo Juízo a quo, não se tinha notícia da
supracitada condenação ocorrida na Justiça Comum. De fato, - estranhamente - o Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais emitiu uma Certidão Criminal Negativa em um momento em que já havia uma condenação
criminal transitada em julgado em desfavor do ora Recorrido (sistema SEEU - Execução nº 7000041-
94.2021.7.04.0004 - seq. 1, item 1.1, fls. 74/75). E foi essa a Certidão que serviu de norte para a Justiça Militar
conceder o benefício.
Não se ignora que a Sentença na qual se concedeu o sursis transitou em julgado. Porém, o equívoco cometido
ao se conceder esse benefício não pode ser mantido, tendo em vista a necessária interpretação teleológica a
ser dada aos supracitados dispositivos legais. Como visto, o legislador deixou claro que o benefício da
suspensão condicional da pena é totalmente incompatível com a situação do Sentenciado que tenha sofrido ou
que venha a sofrer condenação irrecorrível a pena privativa de liberdade pela prática de outro crime.
Nesse sentido, se é necessário revogar o sursis quando, no curso do período de prova, o Sentenciado é
condenado por decisão irrecorrível (em relação a outro delito), com maior razão se faz imperiosa a revogação
do benefício em caso no qual sequer sua concessão era para ter ocorrido, se a condenação imposta pela Justiça
Comum fosse de conhecimento da JMU.
Tendo em vista esses argumentos e ainda considerando que a informação sobre a condenação irrecorrível em
outro feito somente veio ao conhecimento do Juízo Castrense quando o ora Recorrido já estava cumprindo o
período de prova do sursis, entendo que a lei deve ser interpretada em sua essência, em sua vontade, de
modo a se entender como correto, no caso em tela, a revogação do sursis com fulcro no art. 86, inciso I, do
CPM e no art. 614, inciso I, do CPPM.
Assim já julgou esta Corte em caso semelhante, in verbis:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA (ART.
309 DO CPM). SURSIS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR OUTRO CRIME PELA
JUSTIÇA COMUM. OBRIGATORIEDADE DA REVOGAÇÃO DO SURSIS. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União, em favor de ex-militar da Aeronáutica, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, no Processo de Execução da Pena nº 7000486-42.2020.7.01.0001, que
revogou o benefício do 'sursis' concedido ao apenado, com fulcro no art. 86, I, do CPM, diante
da notícia de que o sentenciado cumpre pena por condenação transitada em julgado na Justiça
comum. A tese defensiva de que o sursis não poderia ser revogado pelo fato de o trânsito em
julgado da condenação na Justiça Comum anteceder o Acórdão deste Tribunal que manteve a
Sentença condenatória e o benefício do sursis concedido ao Recorrente, mostra-se incabível,
eis que a existência de condenação transitada em julgado na Justiça Comum só foi conhecida
pela Justiça Castrense em sede do referido Processo de Execução da Pena, portanto, após a
prolação do aludido Acórdão deste Tribunal. Hipótese de revogação de cunho obrigatório, pelo
que se extrai dos arts. 84, I, e 86, I, do CPM, e dos arts. 606, alínea 'a', e 614, I, do CPPM.
Assim, a condenação proferida pela Justiça Comum impediria a própria concessão do benefício
da suspensão condicional da pena se tal fato fosse do conhecimento da Justiça Castrense A lei
deve ser interpretada na sua essência, na sua vontade, que, no caso em tela, foi no sentido de
negar o benefício da suspensão condicional da pena a quem já tivesse condenação irrecorrível
por outro delito, ou revogá-lo na hipótese de nova condenação irrecorrível durante o período de
prova. Recurso desprovido. Decisão por maioria." (STM. Recurso em Sentido Estrito nº

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/06/2022 13:04:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21192ca724
7000827-98.2020.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgado em
10/12/2020. Publicado no DJe de 12/2/2021).
A referida Decisão foi mantida pelo STM, em sede de Embargos Infringentes, nos seguintes termos:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA. CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL. REVOGAÇÃO DO SURSIS.
INCISO I DO ARTIGO 86 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA. O comando normativo contido no inciso I do artigo 86 do
Estatuto Repressivo Castrense é claro e inequívoco no sentido de que será operada a
revogação obrigatória da suspensão condicional da pena quando o beneficiário é condenado,
por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum. A despeito de a condenação imposta
ao Embargante pela Justiça comum ter transitado em julgado anteriormente ao julgamento do
Recurso de Apelação, quando o Plenário desta Corte Castrense manteve a condenação do
então Acusado e concedeu o benefício do sursis, ainda assim, a Magistrada que proferiu a
Decisão objeto da irresignação destacou que a referida condenação pela Justiça comum só veio
ao conhecimento desta Justiça Especializada por ocasião do Processo de Execução da Pena.
Portanto, ainda que a fundamentação expendida no voto divergente do Recurso em Sentido
Estrito tenha destacado que haveria coisa julgada material em relação à concessão do
benefício, caso fosse conhecida a condenação imposta ao Embargante pela Justiça comum
sequer seria o caso de concessão do sursis, nos termos do inciso I do artigo 84 do Código Penal
Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria." (STM. Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000135-65.2021.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS VUYK
DE AQUINO. Julgado em 5/8/2021. Publicado no DJe de 17/8/2021).
Portanto, no presente feito, diferentemente do que afirma o Juízo a quo, o trânsito em julgado da Sentença que
concedeu o sursis não constitui fator impeditivo à revogação desse benefício. Afinal, não se trata de
modificação de Decisão transitada em julgado, mas, sim, da revogação obrigatória do sursis por imposição
legal.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM,
revogar o benefício do sursis que havia sido concedido ao civil OSNI GERALDO DA SILVA, com fundamento no
art. 86, inciso I, do CPM e no art. 614, inciso I, do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:33:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e9c4f4f2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000108-48.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: OSNI GERALDO DA SILVA, CIVIL.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, com fulcro no art. 197 da
Lei nº 7.210/1984, c/c os arts. 3º, alínea "a", e 518 do CPPM, contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM - nos autos do Processo de Execução da Pena nº 7000041-
94.2021.7.04.0004 -, que manteve o benefício da suspensão condicional da pena anteriormente concedido ao
civil OSNI GERALDO DA SILVA.
3. Conforme consta do Relatório, os autos informam:
a) que no curso da Ação Penal Militar nº 7000018-22.2019.7.04.0004, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da Auditoria da 4ª CJM condenou o civil OSNI GERALDO DA SILVA à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de
detenção, como incurso no art. 302 do CPM, c/c o art. 71 do CP, e no 299 do CPM, na forma do art. 79 do CPM,
a ser cumprida em regime incialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, tendo em vista as certidões criminais negativas emitidas até então (Evento 1 do
processo nº 7000669-43.2020.7.00.0000 - 3-SENT);
b) que este Tribunal, nos autos da Apelação nº 7000669- 43.2020.7.00.0000, negou provimento ao Apelo
defensivo, por unanimidade, mantendo na íntegra a Sentença condenatória recorrida (Evento 29 do Processo
nº 7000669-43.2020.7.00.0000), tendo o respectivo Acórdão desta Corte transitado em julgado em 4//3/2021
(Evento 33 do Processo nº 7000669-43.2020.7.00.0000);
c) que, em 29/3/2021, por ocasião da audiência admonitória, o recorrido declarou aceitar as condições
impostas na Sentença para a suspensão condicional da pena e passou a cumpri-la regularmente (sistema SEEU
- Execução nº 7000041-94.2021.7.04.0004 - seq. 1, item 1.1, fls. 108; e seq. 2, item 2.1);
d) que, no curso do período de prova, foi colacionada aos autos Certidão Criminal Positiva expedida pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em 9/9/2021, em relação ao civil OSNI GERALDO DA SILVA,
apontando a existência do Processo de Execução da Pena nº 4400049- 96.2020.8.13.0056, originado da Ação
Penal nº 0080932-13.2013.8.13.0056, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena/MG (sistema SEEU -
Execução nº 7000041-94.2021.7.04.0004 - seq. 1, item 1.1, fls. 138/139). Nos referidos autos, consta que o
fato ocorreu em 25 de março de 2013, a Sentença - que condenou o Réu à pena de 1 (um) mês de detenção,
como incurso no art. 147 do CP (ameaça), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos - foi prolatada
em 15 de julho de 2016, transitada em julgado em 22/1/218, e que o sentenciado ainda não havia iniciado seu
cumprimento na Justiça comum;
e) que, em virtude disso, o Ministério Público Militar requereu a revogação do sursis e para que a pena
privativa de liberdade fosse executada em regime inicial fechado, uma vez que o documento juntado aos autos
deixa claro que o sentenciado já era reincidente à época de sua condenação pelo Juízo de origem (sistema
SEEU - Execução nº 7000041-94.2021.7.04.0004 - seq. 1, item 1.1, fl. 183); e
f) que, em 3/11/2021, após manifestação da Defesa do recorrido pugnando pela manutenção do sursis, o Juiz

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:33:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e9c4f4f2
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, Dr. CELSO VIEIRA DE SOUZA, decidiu manter o benefício da
suspensão condicional da pena concedido ao civil OSNI GERALDO DA SILVA, sustentando que, "em vista de o
fato novo não incidir em nenhuma das hipóteses legais de revogação ou prorrogação do benefício,
prevalecendo a coisa julgada formal e material (sentença transitada em julgado que concedeu o sursis - res
judicata)" (Evento 1 - 2-DEC).
4. Assim, o presente recurso subiu a esta Corte para apreciação da irresignação do Órgão ministerial
pleiteando a reforma da Decisão recorrida e requerendo a revogação do benefício do sursis concedido ao
recorrido, ao argumento de que o trânsito em julgado da decisão concessiva do sursis não impede sua
revogação, uma vez que não se trata de modificação da decisão, mas da revogação obrigatória decorrente da
interpretação teleológica dos arts. 84, inciso I, do CPM e 606, alínea "a", do CPPM, que vedam a concessão do
benefício ao sentenciado que tenha sofrido condenação irrecorrível por outro crime à pena privativa de
liberdade e dos arts. 86, inciso I, do CPM, e 614, inciso I, do CPPM, que impõem sua revogação, se o
sentenciado vier a ser condenado por decisão irrecorrível à pena privativa de liberdade.
5. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, na parte meritória, dando provimento
do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para, desconstituindo a Decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, revogar o benefício do sursis que havia sido
concedido ao civil OSNI GERALDO DA SILVA, com fundamento no art. 86, inciso I, do CPM, e no art. 614, inciso
I, do CPPM.
6. Porém, abri a divergência, considerando que já votei em sentido contrário sobre a quaestio nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000827-98.2020.7.00.0000 dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000135-65.2021.7.00.0000.
7. Sobre a presente pendência, vale transcrever a decisão ora recorrida, a fim de destacar os fundamentos em
que se apoiou o Juízo a quo, in litteris:
"(...)
De acordo com o documento anexado ao evento 46, verificou-se que no feito de nº 0080932-
13.2013.8.13.0056, na 1ª Vara Criminal de Barbacena/MG, o sentenciado foi condenado a 30
dias de detenção pelo crime previsto no artigo 147 do CP, sendo concedido sursis, com
sentença exarada em 15 de julho de 2016 e com trânsito em julgado em 22 de janeiro de 2018.
Em parecer juntado no evento 52, o Ministério Público Militar manifestou-se pela revogação do
sursis, nos termos do artigo 84, I, do CPM e do artigo 606, alínea a do CPPM:
'(...)
O sentenciado não satisfaz o requisito do sursis ínsito no inc. I do art. 84 do CPM e
alínea ado art. 606 do CPPM, pois já tinha sido condenado pela 1° VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE BARBACENA à pena de 1 mês de detenção pela prática do crime de
ameaça, tendo a sentença transitado em julgado em 22 de janeiro de 2018.
Embora lhe tenha sido concedido o sursis, o sentenciado não iniciou sem cumprimento
na justiça comum.
Ressalte-se que o sentenciado fora processado pela prática de delito de ingresso
clandestino e desacato perante esta justiça especializada. Após regular tramitação, o
sentenciado fora condenado por ambos os delitos em 13 de julho de 2020, tendo a
sentença condenatória transitado em julgado em 04 de março de 2021.
Deste modo, considerando que o sentenciado, segundo o documento do evento 46, já
tinha sido condenado com trânsito em julgado por outro juízo, requer o MPM seja
revogado o sursis e a pena privativa executada em regime inicial fechado, vez que, o
documento EVENTO 46 deixa claro que o sentenciado já era reincidente à época de
sua condenação por este Juízo especializado, o que inviabiliza a o início do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:33:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e9c4f4f2
cumprimento de sua pena no regime aberto ou semi-aberto ex vi do disposto no art.
33, § 2º b e c do CP que só permitem estes regimes menos gravosos no início do
cumprimento da pena ao condenado não reincidente, o que não é o caso.
(...)'
Em contrapartida, a Defensoria Pública da União, evento 54, manifestou-se pela não revogação
do benefício:
'(...)
A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, por seu agente signatário, na defesa dos
interesses de OSNI GERALDO DA SILVA, já qualificado nos autos do processo em
epígrafe, vem, à presença de V. Exa., expor e, ao final, requerer o seguinte:
Excelência, sem maiores delongas, verifica-se que a condenação do sentenciado por
crime comum ocorreu em data bem anterior ao início do período de prova do sursis,
de modo que não há que se falar em aplicação do comando do art. 614, I, do CPPM.
Bem, como resta claro, o trânsito em julgado da condenação proferida pelo d. Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena/MG se deu em 22/01/18, como bem
ressaltado pelo d. Parquet Militar, muito antes, portanto, do início do período de prova
do sursis deferido por essa d. Justiça Especializada.
O art. 614 do CPPM impõe que 'A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o
beneficiário: I - for condenado, na justiça militar ou na comum, por sentença
irrecorrível, a pena privativa da liberdade'.
Ora, o dispositivo legal refere 'no curso do prazo'. Nesse sentido, quando do
advento da condenação pelo juízo comum, com trânsito em 22/01/18, sequer
havia sido designada a pertinente audiência admonitória, fato que somente
ocorreu em 29/03/21 (evento 26).
Por todo o exposto, requer o ora sentenciado seja mantido o benefício da suspensão
condicional da pena ora concedido, conforme comando da r. Sentença exarada em
13/07/20, que restou mantido pelo e. STM por ocasião do julgamento do recurso de
apelação.
(...)'
É a breve síntese. Passo a decidir.
Acerca do tema, o artigo 84, I do CPM dispõe sobre os pressupostos da suspensão condicional
da pena, que é cabível apenas se o sentenciado não tenha sido condenado em sentença
irrecorrível, in verbis:
Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode
ser suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que:
I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível
por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art. 71.
Além disso, tem-se a disposição do artigo 614 do CPPM e do artigo 86, I, do CPM,
respectivamente, in verbis:
Art. 614 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - for condenado, na justiça militar ou na comum, por sentença irrecorrível, a pena
privativa da liberdade;
Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:33:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e9c4f4f2
I - é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em razão de
crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena
privativa de liberdade;
Desse modo, a controvérsia aqui estabelecida é sobre a notícia nova, que sobreveio nestes
autos, no sentido de que o sursitário já tinha condenação, transitada em julgado na justiça
comum, anterior à sentença que concedeu o sursis aqui na Justiça Militar. Ou seja, a rigor, o
réu não teria direito ao benefício do sursis que lhe foi aqui concedido.
Ocorre que há trânsito em julgado da sentença que lhe concedeu o benefício nesta
justiça militar (res judicata), somente pode ser alterada na exata medida e nas
estritas situações estabelecidas na lei. E nesse caso, a lei somente permite a
revogação quando há condenação posterior ('no curso do prazo'), conforme anotado
pela Defensoria Pública da União.
Nesse caso, era ônus da acusação fazer prova, no processo de conhecimento, antes
da sentença, de que o então acusado já tinha processo com condenação na justiça
comum, o que não ocorreu, de modo que se operou a coisa julgada, que não pode
ser alterada fora das hipóteses legais, sob pena de violação da segurança jurídica,
pois se assim ocorresse, sempre ficaria em aberto, a qualquer momento, que a acusação ou
mesmo o juízo trouxesse fato novo para alterar a coisa julgada, o que violaria o princípio
elementar da segurança jurídica.
A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que no precedente abaixo
manteve decisão do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, em caso similar:
'(...) RECURSO ESPECIAL Nº 1.802.793 - RS (2019/0071590-9) RELATOR : MINISTRO
RIBEIRO DANTAS RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL RECORRIDO : JULIO CEZAR ALVES BARBOSA ADVOGADO: SHAIANNE
LOURENÇO DE GREGORI - RS092465
DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com amparo no art. 105, III, "a", da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do respectivo Estado,
assim ementado:
'AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PENA. SURSIS. CUMPRIMENTO. ART. 615,
CPPM. MINISTÉRIO PÚBLICO: INCONFORMIDADE. OUTRA CONDENAÇÃO. REVOGAÇÃO.
NÃO TRANSITADO EM JULGADO. PRORROGAÇÃO DE PERÍODO DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. UNÂNIME. NEGADO. PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Policial Militar condenado na JME a pena de 3 meses de detenção, teve a concessão
de sursis bienal com período de prova iniciado em 16/12/2015 e encerrado em
dezembro de 2017 sem que houvesse durante este período o trânsito em julgado de
sentença condenatória por outro crime, o que fundamentou a decisão do juízo pela
extinção da pena privativa de liberdade, baseado no art. 615 do CPPM. 2. Juízo toma
ciência durante o período de prova do sursis, que o beneficiário teve contra si
sentença condenatória transitada em julgado na justiça comum em período anterior a
audiência admonitória, o que não se, constitui em causa de revogação nem
prorrogação do sursis como requereu o parquet. 3. Tribunal avaliou a unanimidade
como correta a decisão do juízo a quo e negou provimento ao agravo em execução.
(TJM/RS. Agravo em Execução n° 1000074- 67.2018.9.21.0000. Relator: Juiz Militar
Fábio Duarte Fernandes. Julgamento: 11/07/2018).' (e-STJ, fl. 187).
O recorrente aponta violação ao art. 86, § 3°, do Código Penal Militar e aos arts. 614, I,
e 615 do Código de Processo Penal Militar, sob o argumento de que não seria possível

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:33:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e9c4f4f2
a declaração da extinção da pena privativa de liberdade do recorrido. Aduz, em
síntese, que o acusado também havia sido condenado pela justiça comum e os corréus
interpuseram recursos para os Tribunais Superiores. Desse modo, como as decisões
beneficiam todos os réus, inclusive aqueles que aceitaram sua condenação e não
recorreram, o trânsito em julgado somente ocorre ao final do processo, ou seja,
enquanto não forem julgados todos os recursos de todos os acusados do processo, não
há falar em trânsito em julgado. Por esta razão, afirma que há 'somente duas
interpretações possíveis ao caso concreto, quais sejam: (a) o período de prova é
ampliado até o real trânsito em julgado do processo em trânsito na Justiça Comum; (b)
na remota hipótese de a Corte Superior vir a acolher o entendimento de que o
trânsito, em condenação criminal, abarca cada réu que não tenha recorrido, revoga-se
o sursis pois então se teria uma sentença condenatória passada em julgado contra o
recorrido já em 02/12/2015, atraindo a incidência do inciso I do artigo 614 do Código
de Processo Penal Militar' (e-STJ, fl. 207). Requer, assim, seja reconhecida a
prorrogação do período de prova até o dia 02/04/2018 (data do transito em julgado,
para a Defesa, do processo que tramitou na justiça comum) ou, alternativamente, seja
revogado o sursis, acaso chancelado o entendimento de que o trânsito em julgado da
condenação infligida ao réu Júlio César Alves Barbosa se deu em 02/12/2015. Foram
apresentadas as contrarrazões (e-STJ, fls. 216-223). Admitido o recurso (e-STJ, fl. 226-
229), subiram os autos e este Superior Tribunal de Justiça. O Ministério Público Federal
manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e caso conhecido pelo seu
desprovimento (e-STJ, fls. 243- 246). É o relatório. Decido.
A pretensão recursal não merece acolhimento. Extrai-se dos autos que o ora recorrido,
foi condenado à pena de três meses de detenção, incurso nas sanções do art. 209 do
CPM, em sentença publicada em 25.03.2015, sendo-lhe concedida a suspensão
condicional da pena, por dois anos, por preencher os requisitos previstos no artigo 84,
do CPPM. Em janeiro de 2018, o Juízo de primeiro grau decretou a extinção da
punibilidade do recorrido com base no art. 615, do CPPM. A propósito, para melhor
compreensão da controvérsia, cumpre transcrever o seguinte trecho do acórdão
recorrido, in verbis:
'A Magistrada a quo entendeu que o prazo de dois anos estabelecido para o sursis
decorreu sem que tenha havido causa de revogação ou prorrogação do período de
prova. Contudo, a posição do MP é que o fato de o réu possuir outro processo com
sentença condenatória na justiça comum, confirmada em segundo grau, é causa de
revogação do sursis. Da avaliação dos autos, ao meu julgar, a decisão do juízo a quo
está correta, a pena do réu deve ser extinta porque durante o período de prova não
aconteceu nenhum fato que levasse a revogação do sursis. A sentença condenatória
na justiça comum, a que se refere o MP, transitou em julgado em 02 de dezembro de
2015 e o periodo de prova do sursis, nesta JME, se iniciou em 16/12/2015. O comando
legal do CPM no seu artigo 86, inciso I, nos diz que o sursis deve ser revogado se no
curso do prazo o beneficiário é condenado a outra sentença irrecorrível. Como a outra
condenação, com sentença irrecorrível, se deu antes de iniciado o sursis, esta não
pode dar causa a revogação como pretendido pelo MP. Os fatos se sucederam na
seguinte ordem cronológica: 1. Em 25/03/2015 o réu foi sentenciado nesta JME, pela
prática do delito de Lesão Corporal, á uma pena de 03 meses de detenção, sendo-lhe
concedido sursis de 2 anos (fls. 3/19); 2. Em 21/10/2015 a sentença, com a concessão
do sursis, foi confirmada neste Tribunal no julgamento da apelação, ocorrendo seu
trânsito em julgado em 20/11/2015 (fls. 21/25); 3. Em 16/12/2015 iniciou o período de
prova do sursis com a realização da audiência admonitória que deu ciência ao réu
das condições que lhe foram impostas; 4. Em 30/05/2016 a juíza da auditoria de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:33:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e9c4f4f2
Santa Maria tomou ciência de que o réu tinha sido recolhido ao ,BPG para iniciar a
execução provisória da pena por sentença condenatória na justiça comum, tendo
então determinado a prorrogação do sursis, com base no § 3° dó art. 86 do CPM. 5. Em
09/01/2018, após várias diligências, manifestações das partes e documentos
divergentes da Justiça Comum, restou certificada que esta outra sentença
condenatória contra o Policial Militar JÚLIO CESAR ALVES BARBOSA, transitou em
julgado no dia 02/12/2015, portanto antes de iniciar o período de prova do SURSIS,
não sendo assim causa de revogação nem de prorrogação do prazo que se encerrou
em dezembro de 2017. E ainda, o MP requer alternativamente a prorrogação do prazo
do sursis, com o entendimento de que a sentença na justiça comum ainda não
transitou em julgado devido a recurso dos corréus de Júlio Cesar aos Tribunais
Superiores.
O entendimento da Magistrada de primeiro grau, do qual compartilho, é de que o réu
JÚLIO CESAR ALVES BARBOSA teve contra si, sentença condenatória na justiça comum
confirmada em apelação no Tribunal e que transitou em julgado para ele, pois dela
não recorreu, ainda que os outros corréus no processo tenham recorrido aos Tribunais
Superiores. Com este entendimento não vejo razões para a modificação da decisão da
Magistrada de primeiro grau, pois tendo transcorrido o período de prova do sursis
bienal, sem causa de revogação ou prorrogação, extinta está a pena, nos termos dos
artigos 87 do CPM e 615 do CPPM.' (e-STJ, fls. 189- 191).
Inicialmente, cumpre destacar que de acordo com o entendimento desta Corte, 'a
condenação transita em julgado para cada réu em momentos distintos, dependendo
da interposição ou não de recurso pela sua defesa. Assim, não tem sustentação
jurídica a tese de que a formação da coisa julgada somente ocorre após o trânsito para
todos os corréus' (AgRg nos EDcl no AREsp 618.633/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016).
Nesse sentido: '[...] 1. A interposição, apenas pelo corréu, de recurso extraordinário,
não obsta o trânsito em julgado da condenação em relação ao ora recorrente, com a
consequente expedição de mandado de prisão e da guia de execução definitiva. 2.
Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões
eficientes, é de ser negada a simples pretensão de reforma. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento.' (AgRg no RHC 63.229/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 19/11/2015) Desse modo,
não procede a alegação do Parquet, no sentido de que o trânsito em julgado da
sentença condenatória, referente ao processo em trâmite na justiça comum, somente
se daria para o recorrido após o julgamento de todos os recursos interpostos pelos
corréus.
Quanto ao pedido sucessivo de revogação do sursis, o art. 614, I, do CPPM, assim
dispõe: 'Art. 614 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário: I -
for condenado, na justiça militar ou na comum, por sentença irrecorrível, a pena
privativa da liberdade; (grifou-se)
No caso em apreço, uma vez reconhecido que o trânsito em julgado da sentença
condenatória para o ora recorrido, naquele processo em trâmite perante a justiça
comum, de fato ocorreu em 02/12/2015, ou seja antes de iniciado o período de prova
do sursis, em 16/12/2015, não há nada a ser reformado no aresto impugnado. Ante o
exposto, com fundamento no art. 34, VIII, "b", do RISTJ, nego provimento ao recurso
especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 08 de abril de 2019. Ministro RIBEIRO
DANTAS Relator (...)
Ante o exposto, DECIDO manter o benefício da suspensão condicional da pena do reeducando

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 03/06/2022 15:33:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e9c4f4f2
OSNI GERALDO DA SILVA, em vista de o fato novo não incidir em nenhuma das hipóteses legais
de revogação ou prorrogação do benefício, prevalecendo a coisa julgada formal e material
(sentença transitada em julgado que concedeu o sursis - res judicata)."
(Evento 57 do Processo nº 7000041-94.2021.7.04.0004).
8. Verifica-se, a partir da leitura do art. 86, inciso I, do CPM, disposição legal de clareza solar, que o
legislador teve a intenção de autorizar a revogação do sursis em razão de o beneficiário ser condenado
durante o curso do período de prova, e não pela descoberta tardia, por parte do Ministério Público
Militar ou pela autoridade judicante, de outra sentença condenatória que, por lapso, não foi trazida
aos autos no dia em que foram estabelecidas as condições da suspensão condicional da pena.
9. Portanto, pedindo vênia ao eminente Relator, penso que é o caso de manter a decisão hostilizada,
considerando que a Sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000018-
22.2019.7.04.0004, confirmada por esta Corte nos autos da Apelação nº 7000669-43.2020.7.00.0000, transitou
em julgado sem que fosse apontada no feito a notícia de outra condenação que, à época, poderia ter servido
de vedação para concessão do sursis ao recorrido.
10. Impera-se, portanto, a preclusão pro judicato, conforme o seguinte precedente do colendo Superior
Tribunal de Justiça, in litteris:
"PROCESSUAL PENAL. ARTS. 302 E 306 DA LEI Nº 9.503/97. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO IRREGULARMENTE CONCEDIDO. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO.
A mudança de entendimento sobre a concessão do sursis processual não pode
ensejar revogação sem que tenha havido fato novo ou interposição do oportuno
recurso, em razão da preclusão pro judicato.
Ordem concedida." (Habeas Corpus nº 42.000/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 21/6/2005, DJ 22/08/2005, p. 320.). (Grifos nossos.)
Pelo exposto, votei negando provimento ao Recurso em Sentido Estrito defensivo interposto pelo Ministério
Público Militar, mantendo inalterada a Decisão recorrida, que, nos autos do Processo de Execução da Pena nº
7000041- 94.2021.7.04.0004, manteve o benefício da suspensão condicional da pena anteriormente concedido
ao civil OSNI GERALDO DA SILVA.
Brasília, 26 de maio de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar